Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-20.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028187-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS - CPF: 455.037.291-53 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1028187-20.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s): JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS

Embargado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – TESE DE FUNDAMENTO DESTITUÍDO DE BASE LEGAL – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença de improcedência da pretensão inicial.

Na origem, entendeu o magistrado que, nos termos do artigo 184 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares), “militar convocado terá direito ao recebimento tão somente de uma gratificação, vedando qualquer outro acréscimo remuneratório”, bem como destacou que “que se trata de militares na inatividade que continuam a receber seus proventos, de forma que a convocação para o serviço voluntário autoriza apenas a gratificação”.

Ao julgar o recurso interposto pela parte promovente, esta magistrada manteve a sentença por seus próprios fundamentos, conforme ementa que segue citada:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE IPM – PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – GRATIFICAÇÃO PAGA NO PERÍODO DE CONVOCAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PAGAMENTO PARCIAL – PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE CONVOCAÇÃO – JUNTADA DE COMUNICAÇÃO INTERNA COM PRAZO DE INÍCIO E FIM DA CONVOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NESSE PERÍODO – PLEITO DE PAGAMENTO ATÉ O FIM DO IPM – IMPOSSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO COM PRAZO CERTO – AUSÊNCIA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Diante da juntada de comunicação interna que atesta que o militar ficou à disposição da Corregedoria da Polícia Militar no período de 14/06/2017 a 11/09/2017, bem como havendo comprovação dos pagamentos realizados a título de gratificação para os meses de 06/2017 a 09/2017, inexiste direito à percepção de gratificação após o período final da convocação, não havendo qualquer ato ilícito, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Insurge-se a parte promovente, ora Embargante, com o argumento de que há contradição, pois no seu entender a legislação não veda, ao contrário, contempla os direitos pretendidos. Alegou que há contradição no voto proferido, pois esta magistrada “não trouxe ao voto qual o artigo ou o texto que faz essa vedação, o que o tornou obscuro e por demais contraditório. Vossa Excelência, acima registrou o artigo que contempla o direito ao militar convocado, e redigiu o voto de modo contrário”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada e, com isso, prover parcialmente o recurso e contemplar o Recorrente com os direitos constitucionais de férias, terço de férias e décimo terceiro.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, com indicação do dispositivo correlato, inclusive colacionado na sentença que seguiu mantida, não havendo a alegada contradição. No voto esta magistrada fundamentou o seguinte:

A fim de contextualizar os fatos e bem introduzir os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para improceder a pretensão inicial, cito a íntegra da fundamentação:

O Requerente é militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e foi convocado para o para exercer a função de Encarregado do Inquérito Policial Militar relativo aos Autos de Portaria n.º 011/CG/20171.

A Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares) estabelece:

Art. 184 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, conforme legislação específica e/ou peculiar em vigor e, ainda, para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância.

§ 1º O militar estadual da reserva remunerada convocado para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância fará jus ao recebimento de uma Gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar a ser paga mensalmente, durante o período que durar a convocação, no valor de 20% (vinte por cento) do subsídio do seu posto.

§ 2º A gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada à sua remuneração, sendo vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento.

§ 3º O militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção.

§ 4º A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, observando-se legislação específica e/ou peculiar.

§ 5º O militar fará inspeção de saúde no início e no término da convocação.

Com efeito, restou citado o artigo 184 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares) que assegura ao convocado apenas o direito ao recebimento de uma gratificação mensal. Tanto foi assim, que esta magistrada manteve a sentença por seus próprios fundamentos, no que foi acompanhada na íntegra, conforme fundamento que, novamente, cito:

Com efeito, do cotejo entre os fundamentos utilizados na sentença com as provas produzidas e com as alegações recursais, tenho que o recurso inominado deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada segundo as provas produzidas, com fundamentação adequada e com amparo no regime jurídico administrativo, que rege as relações administrativas e de pagamento de pessoal.

Isso porque a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

No caso dos autos, há comunicação interna que atesta a convocação entre o período de 14/06/2017 a 11/09/2017 e há pagamentos relativos ao período. Há, ainda, comprovantes de pagamento da gratificação referente aos meses de 06/2017, no valor de R$ 3.578,83 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos); 07/2017, no valor de R$ 6.315,59 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos); 08/2017, no valor de R$ 6.315,59 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) e 09/2017, no valor de R$ 6.439,38 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).

Com isso, diante da juntada de comunicação interna que atesta que o militar ficou à disposição da Corregedoria da Polícia Militar no período de 14/06/2017 a 11/09/2017, bem como havendo comprovação dos pagamentos realizados a título de gratificação para os meses de 06/2017 a 09/2017, inexiste direito à percepção de gratificação após o período final da convocação, não havendo qualquer ato ilícito, nem direito ao recebimento de férias ou 13º,
pois tal como fundamentado na sentença, inexiste tal direito para os casos de recebimento de gratificação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe
.

Há, pois, mera insurgência da parte promovente, ora Embargante, contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022